Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709180-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES, VERA LUCIA DE MATTOS BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não merece prosperar a pretensão recursal de integração da sentença para que dela deva constar expressamente o retorno das partes ao status quo ante, porquanto no provimento jurisdicional concedido foi contemplada a rescisão do contrato, do que a providência vindicada é mera decorrência lógica. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.). 3. Na situação concreta, está configurada a sucumbência mínima dos autores (art. 86, parágrafo único, do CPC), considerada a proporção de decaimento de cada uma das partes na demanda, bem como a repercussão econômica de cada um dos pedidos. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, ao reconhecer indevidamente a sucumbência mínima dos recorridos e isentá-los do pagamento de honorários advocatícios, apesar de terem decaído em parte dos pedidos formulados. Assim, busca o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos honorários, considerando o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento das partes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAPHAEL AUGUSTO CARAMURU FERNANDES, OAB/SP 295.446 e RICARDO MALTA CORRADINI, OAB/SP 257.125. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIANA BARBOZA BAETA NEVES MATSUSHITA, OAB/SP 400.353 e OAB/DF 26.946. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 86, caput, do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados RAPHAEL AUGUSTO CARAMURU FERNANDES, OAB/SP 295.446 e RICARDO MALTA CORRADINI, OAB/SP 257.125, e em relação à parte recorrida em nome da advogada MARIANA BARBOZA BAETA NEVES MATSUSHITA, OAB/SP 400.353 e OAB/DF 26.946, nos termos do ID 75466694 e do ID 76205581. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028